Tribunal: TRF3
Processo: 5247102-36.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
820/821)

5247102-36.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DURANTE A FASE DE CONHECIMENTO. SUBTRAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE COMPENSAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MOTIVAÇÃO INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

1. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, quando existir erro material, o que, no caso concreto, não restou demonstrado.

2. O Acórdão, observando a legislação e jurisprudência sobre o tema, determinou que os pagamentos administrativos do benefício previdenciário efetivados no curso da ação de conhecimento podem ser compensados na fase de liquidação de sentença, ressalvada, em regra, a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados no processo de conhecimento, cujo montante deve contemplar a totalidade dos valores devidos.

3. O Aresto assentou, ainda, não ser possível a compensação dos honorários fixados contra o INSS na fase de conhecimento – verba alimentar que pertence ao advogado do segurado – com os honorários advocatícios arbitrados em favor da Autarquia no bojo dos embargos à execução, cujo encargo compete ao segurado, uma vez que o instituto da compensação exige, entre o mais, absoluta identidade entre credor e devedor.

4. A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pela Autarquia, tendo os embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo do recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

5. Embargos de declarações rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5247102-36.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: ADELCIO DONIZETE DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: ROSINALDO APARECIDO RAMOS - SP170780-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ADELCIO DONIZETE DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: ROSINALDO APARECIDO RAMOS - SP170780-A

OUTROS PARTICIPANTES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5247102-36.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

EMBARGANTE: ADELCIO DONIZETE DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: ROSINALDO APARECIDO RAMOS - SP170780-A

EMBARGADO: Acórdão de fls.

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ADELCIO DONIZETE DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: ROSINALDO APARECIDO RAMOS - SP170780-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra o V. Acórdão assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO NO CURSO DA AÇÃO. PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS. MODO DE ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. BASE DE CÁCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA HONORÁRIA FIXADA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO E EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. COBRANÇA SUSPENSA.

- A concessão do benefício no curso da demanda, não acarreta perda de objeto, mas sim reconhecimento da procedência do pedido pelo réu, o que implica a manutenção dos ônus da sucumbência.

- Os pagamentos administrativos efetuados no curso da ação devem ser compensados em liquidação de sentença, em sede de encontro de contas. Todavia, não podem ser afastados da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados no processo de conhecimento. Precedentes.

- Concedida a Assistência Judiciária na ação de conhecimento, essa condição se estende aos embargos à execução, conforme pacificado pela E. 3a Seção desta Corte.

- O valor atrasado a ser recebido pelo autor a título de benefício previdenciário, por si só, não é suficiente para infirmar a declaração de pobreza prestada.

- Os honorários advocatícios devidos pelo INSS na ação de conhecimento pertencem ao Advogado. Já os honorários devidos ao INSS na execução são de responsabilidade da parte sucumbente, e não do causídico. Não havendo claramente identidade entre credor e devedor, não é possível a compensação determinada.

- A verba honorária a cargo do autor, fixada em R$ 1.000,00, terá a execução suspensa, condicionada ao disposto no § 3o do artigo 98 do CPC.

- Apelo do autor provido. Apelo do INSS improvido”.

O INSS pleiteia, em suma, “seja sanda a contradição apontada para determinar que as parcelas de atrasados pagas administrativamente não integram a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência na ação de conhecimento, caso contrário caracterizaria evidente enriquecimento ilícito, tendo em vista o pagamento de percentual a título de honorários advocatícios sobre proveito econômico que não tem relação com o presente feito e não guarda qualquer relação com a atuação do ilustre advogado que patrocinou a causa”.

Requereu, dessa forma, o conhecimento dos aclaratórios e respectivo provimento, para que sanados os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

O segurado apresentou contrarrazões.

É o relatório.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5247102-36.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

EMBARGANTE: ADELCIO DONIZETE DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: ROSINALDO APARECIDO RAMOS - SP170780-A

EMBARGADO: Acórdão de fls.

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ADELCIO DONIZETE DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: ROSINALDO APARECIDO RAMOS - SP170780-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

Não há vícios a serem sanados.

Na origem, cuida-se de ação de conhecimento para concessão de benefício previdenciário, julgada procedente e levada à fase de liquidação de sentença, para fins de cobrança de atrasados e honorários advocatícios, dado que, antes mesmo da prolação da sentença, o INSS concedeu administrativamente o benefício, passando a pagar as prestações correspondentes.

Estes aclaratórios, então, foram interpostos contra o V. Acórdão que, julgando apelações em embargos à execução interpostas pelo INSS e pelo segurado, decidiu que os honorários advocatícios devidos pela Autarquia na ação de conhecimento pertencem ao advogado, ao passo que a verba honorária devida ao INSS na execução é de responsabilidade da parte sucumbente, e não do causídico, razão pela qual tais valores não poderiam ser compensados.

O V. Aresto determinou, ainda, que a verba honorária a cargo do segurado, fixada em R$ 1.000,00, terá a execução suspensa, condicionada ao disposto no § 3o do artigo 98 do CPC (justiça gratuita).

In casu, o V. Acórdão, observando a legislação e jurisprudência sobre o tema, determinou que os pagamentos administrativos do benefício previdenciário efetivados no curso da ação de conhecimento podem ser compensados na fase de liquidação de sentença, ressalvada, em regra, a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados no processo de conhecimento, cujo montante deve contemplar a totalidade dos valores devidos.

O V. Aresto assentou, ainda, não ser possível a compensação da verba honorária fixada contra o INSS na fase de conhecimento – verba alimentar que pertence ao advogado do segurado – com os honorários advocatícios arbitrados em favor da Autarquia no bojo dos embargos à execução, cujo encargo compete ao segurado, uma vez que o instituto da compensação exige, entre o mais, absoluta identidade entre credor e devedor.

E contrariamente às afirmações desse embargante, tem-se que a Turma Julgadora especificamente delimitou a situação fática posta nos autos e indicou os enquadramentos legais e constitucionais incidentes, os quais, também amparados em jurisprudência sobre o tema, efetivamente autorizam a conclusão apontada.

Por sinal, insurgência acerca de suposta violação a dispositivos legais e constitucionais, assim como de eventual divergência jurisprudencial, não autorizam o manejo dos aclaratórios, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento expressado.

Daí que a questão se resume, efetivamente, em divergência entre a fundamentação constante do V. Acórdão e a argumentação desenvolvida pelo embargante, tendo os presentes embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo do recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

Nos estreitos limites dos embargos de declaração, todavia, somente deverá ser examinada eventual obscuridade, omissão, contradição ou erro material, o que, no caso concreto, não restou demonstrado.

Neste sentido, trago à colação os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.

2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.

3. Sob pena de invasão da competência do STF, descabe analisar questão constitucional em Recurso Especial, ainda que para viabilizar a interposição de Recurso Extraordinário.

4. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 784.106/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 29/09/2016)

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados."

(EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/15. REDISCUSSÃO DO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/15 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1o, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios autorizadores do manejo dos embargos declaratórios, estando evidenciado, mais uma vez, o exclusivo propósito dos embargantes em rediscutir o mérito das questões já devidamente examinadas por esta Corte.

3. Não há omissão no acórdão embargado, pois esta Turma foi categórica ao afirmar que os interessados não dirigiram seu inconformismo quanto à aplicação da Súmula 182/STJ na decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial.

4. Embargos de declaração rejeitados."

(EDcl no AgInt no AREsp 858.482/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016)

A mera alegação de visarem ao prequestionamento da matéria também não justifica a oposição dos embargos declaratórios, quando não se verifica nenhuma das situações previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Salienta-se, entretanto, que a rejeição do recurso não constitui obstáculo à interposição de recursos excepcionais, em razão de disposição expressa do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos, "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios oferecidos pelo INSS.

É como voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DURANTE A FASE DE CONHECIMENTO. SUBTRAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE COMPENSAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MOTIVAÇÃO INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

1. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, quando existir erro material, o que, no caso concreto, não restou demonstrado.

2. O Acórdão, observando a legislação e jurisprudência sobre o tema, determinou que os pagamentos administrativos do benefício previdenciário efetivados no curso da ação de conhecimento podem ser compensados na fase de liquidação de sentença, ressalvada, em regra, a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados no processo de conhecimento, cujo montante deve contemplar a totalidade dos valores devidos.

3. O Aresto assentou, ainda, não ser possível a compensação dos honorários fixados contra o INSS na fase de conhecimento – verba alimentar que pertence ao advogado do segurado – com os honorários advocatícios arbitrados em favor da Autarquia no bojo dos embargos à execução, cujo encargo compete ao segurado, uma vez que o instituto da compensação exige, entre o mais, absoluta identidade entre credor e devedor.

4. A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pela Autarquia, tendo os embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo do recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

5. Embargos de declarações rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.